Tribunal: TJSP
Processo: 1008134-34.2016.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Agravo interno – Natureza de recurso – Artigos 994, III e 1021 do CPC – Interposto o recurso, se devolve ao órgão fracionado o conhecimento de todas as matérias objeto do recurso principal – Interposição do recurso e sua apreciação que implica superação do principio da colegialidade – STF RE no 634.595.
Julgamento monocrático – Análise do recurso pelo Relator – Inteligência do art. 932

Ementa:

Agravo interno – Natureza de recurso – Artigos 994, III e 1021 do CPC – Interposto o recurso, se devolve ao órgão fracionado o conhecimento de todas as matérias objeto do recurso principal – Interposição do recurso e sua apreciação que implica superação do principio da colegialidade – STF RE no 634.595.
Julgamento monocrático – Análise do recurso pelo Relator – Inteligência do art. 932 do CPC (art. 557, do CPC/73) – Possibilidade – Ausência de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa e ausência de violação ao principio da colegialidade – Observância dos princípios da celeridade processual e presteza jurisdicional – Artigo 253 do RITJ/SP e Precedentes jurisprudenciais AgInt no AREsp 1.299.735/SP e 1.630.561/SP.
Execução em cumprimento de sentença – Ação Civil Pública – Caderneta de poupança – Expurgos inflacionários - Revisão do cálculo – Desnecessidade – Não demonstração de divergência entre os cálculos que autorize novamente a remessa dos autos à contadoria para o fim de revisão do valor devido – Sentença mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000463245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1008134-34.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALAMAK SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, é agravado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e HELIO FARIA.
São Paulo, 22 de junho de 2020
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1008134-34.2016.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 2/5
Agravo Interno no 1008134-34.2016.8.26.0100/50000
Agravante:
Alamak Serviços Administrativos Ltda
Agravado:
Banco Bradesco S/A
Voto no 37695
Agravo interno Natureza de recurso – Artigos 994, III e 1021 do
CPC Interposto o recurso, se devolve ao órgão fracionado o
conhecimento de todas as matérias objeto do recurso principal
Interposição do recurso e sua apreciação que implica superação do
principio da colegialidade STF RE no 634.595.
Julgamento monocrático Análise do recurso pelo Relator
Inteligência do art. 932 do CPC (art. 557, do CPC/73)

Possibilidade Ausência de ofensa aos princípios do contraditório
e da ampla defesa e ausência de violação ao principio da
colegialidade
Observância dos princípios da celeridade
processual e presteza jurisdicional Artigo 253 do RITJ/SP e
Precedentes jurisprudenciais AgInt no AREsp 1.299.735/SP e
1.630.561/SP.
Execução em cumprimento de sentença Ação Civil Pública
Caderneta de poupança Expurgos inflacionários - Revisão do
cálculo Desnecessidade Não demonstração de divergência
entre os cálculos que autorize novamente a remessa dos autos à
contadoria para o fim de revisão do valor devido Sentença
mantida.
Recurso não provido.
Vistos,
Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto contra a r.
decisão monocrática que, em Execução em cumprimento de sentença Ação Civil Pública
Caderneta de poupança Expurgos inflacionários , negou provimento ao recurso de
apelação interposto pelo exequente, ora agravante, com fundamento no artigo 932 do CPC,
buscando a reversão do julgado, acolhidos como razões de decidir os argumentos expostos
nas razões recursais.
Processado o recurso, não houve resposta da parte agravada,
conforme certidão de fls. 09.
É o relatório.
De início se entende de rigor se reafirmar que o julgamento
monocrático considerados os princípios da celeridade processual e presteza jurisdicional,
não viola o princípio da colegialidade, com o acréscimo de estar 'resguardada a
possibilidade de interposição do agravo interno objetivando forçar o exame da matéria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1008134-34.2016.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 3/5
pelo colegiado competente' (AgInt no AREsp 1.299.735/SP), anotados os poderes do
relator, observada a regra do artigo 253, do RITJ/SP, 'Salvo disposição em contrário, cabe
agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de quinze dias, das decisões monocráticas que
possam causar prejuízo ao direito da parte', de modo que, o julgamento monocrático não
gera prejuízo às partes, porquanto esta resguardada a possibilidade de interposição de
agravo interno objetivando o exame da matéria pelo colegiado competente (STJ, AgInt no
REsp 1.630.561), observada a orientação da doutrina e jurisprudência quanto à incidência
da regra do artigo 932 do CPC, e leitura a contrario sensu do artigo 489, § 1o, incisos V
e VI, do CPC.
No caso, observado o teor da r. decisão impugnada, bem
como anotada a regra do artigo 994, III e artigo 1021 do CPC, no sentido do agravo interno
possuir natureza de recurso propriamente dito, em que pese o argumentado pelo recorrente,
não se pode reconhecer como desviada essa r. decisão, uma vez que além da possibilidade
de ser o recurso julgado pelo respectivo Relator com o intuito de minorar a carga de
trabalho nos Órgãos Colegiados, as razões deduzidas pelo recorrente não demonstram o
desacerto da decisão combatida, pelos fundamentos dela constantes, ainda mais quando
observada a natureza da questão objeto da lide, qual seja, Execução em Cumprimento de
Sentença Ação Civil Pública Caderneta de Poupança Expurgos Inflacionários.
Confira-se o teor do decidido:
“(...)Sem razão o recorrente.
É fato que, nos termos como decidido pelo Superior Tribunal
de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial n. 1.247.150/PR, submetido ao
procedimento do art. 543-C do CPC, se tem que, no âmbito da ação civil coletiva, a
condenação, nesses casos, "não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento
espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista no art. 475-
J do CPC" (AgRg no AREsp 333184/PR - 2013/0149011-5), de modo que, como é
genérica a sentença judicial prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não
confere ela ao vencido o atributo de devedor de "quantia certa ou já fixada em
liquidação" (art. 475-J do CPC), porquanto, "em caso de procedência do pedido, a
condenação será genérica", apenas "fixando a responsabilidade do réu pelos danos
causados" (art. 95 do CDC).
Por decorrência, é necessária a liquidação da sentença
coletiva proferida na ação civil pública referente a expurgos inflacionários para a
definição da titularidade do crédito e do valor devido, de modo que o cumprimento
individual de sentença coletiva, voltado à satisfação de interesses individuais
homogêneos, pressupõe prévia apuração do quantum debeatur (valor devido) e também o
reconhecimento da legitimidade (ou titularidade do direito) daquele que se afirma credor
(cui debeatur).
No caso, para tanto, a inicial da execução veio instruída
com os documentos que atestam a condição de credor e, quanto ao valor devido, vê-se que
os cálculos elaborados pela contadoria judicial estão de acordo com as decisões
anteriormente proferidas nos autos.
Diferentemente do sustentado pelo recorrente, a atualização
da quantia devida se deu pela tabela prática do TJSP e, ainda, conforme informado pela
contadoria, os índices utilizados nos cálculos contêm os expurgos inflacionários referentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1008134-34.2016.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 4/5
aos seguintes períodos: fevereiro/1989 42,72%; março/1989 10,14%; abril/1990
84,32%; maio/1990 44,80%; junho/1990 7,87%; março/1991 21,87% (fls. 512).
Nesse sentido, informou a r. sentença recorrida: “Também, a contadoria considerou em
seus cálculos a incidência dos expurgos inflacionários posteriores, conforme se observa
na coluna 'Correção' dos cálculos carreados aos autos, encontrando-se lá os índices
impugnados pelo Exequente, referentes aos períodos: Fevereiro/1989 42,72%;
Março/1989 10,14%; Abril/1990 84,32%; Maio/1990 44,80%; Junho/1990 7,87%;
Março/1991 21,87%. Ainda, correta a utilização da Tabela Prática do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo para correção dos débitos relativos aos expurgos inflacionários
causados nas cadernetas de poupança em decorrência dos planos econômicos, pois como
reconhecido pela Corte Superior, tal tabela é elaborada para atualização monetária de
débitos vencidos, não pagos e previamente calculados para fins de cobrança judicial.
Portanto, correta e recomendável sua utilização.”
Ademais, de rigor se esclarecer que no que diz respeito à
incidência dos valores de correção do montante depositado em conta poupança em jan/89,
referente a expurgos posteriores, é de se observar que a conta de atualização do montante
devido já inclui referidos acréscimos de modo que, relativamente a valores então
depositados (jan/89), a atualização já implica a correção pelos percentuais dos planos
econômicos posteriores (planos Bresser, Collor I e Collor II).
Ou
seja,
não
justificada
e
demonstrada
eventual
irregularidade, não se afigurava nem mesmo agora a providência reclamada para
apuração do valor devido posto que indicado e demonstrado pelos cálculos da contadoria,
de modo que, mesmo que observada a natureza de ordem pública dessa questão referida,
superada a prova do interesse processual e legitimidade, individualizado o beneficiário e
o valor do crédito, configurado o objeto da pretensão, adequada a solução de Primeiro
Grau.
Para tanto, reconhecida a natureza dialética do processo
civil, bem como as matérias sujeitas à apreciação do juiz (que dizem respeito ao processo
os pressupostos processuais; as relativas à ação que são as condições da ação; e a
que corresponderia à questão de fundo do processo o mérito da causa), implicando a
adequação entre o sujeito e a causa resultar a necessidade de conhecimento pelo Juízo da
relação de dependência lógica (influência por questões subordinantes ou vinculantes ou
por questões subordinadas ou vinculadas), não sujeitas essas questões à preclusão ou
trânsito em julgado, permite isso ao juiz o seu conhecimento independentemente de
alegação e, portanto, de impugnação em qualquer fase processual (CPC, arts. 267, § 3.o, e
301, § 4.o), e sendo a questão principal do processo a questão de mérito, descrita no
pedido (que fixa o objeto litigioso do processo), da mesma forma, a liquidez do título
(Código Civil artigo 884), legal e possível se conhecer e decidir a qualquer tempo e grau
de jurisdição das questões relativas ao pedido e causa de pedir, vale dizer, do interesse e
da legitimidade, até porque, no caso, têm natureza de pressupostos de desenvolvimento
válido e regular do processo (cf. art. 469, III do CPC/73).
Por decorrência, considerando que o cálculo elaborado pela
contadoria observou as decisões anteriormente proferidas nos autos, de rigor a mantença
da r. sentença recorrida.
Nega-se provimento ao recurso.”
Em face disso, como limitado o uso da via do Agravo
Interno, ausentes argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1008134-34.2016.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 5/5
decisão agravada, implica isso o não provimento do recurso interposto, mantida por seus
próprios termos a r. decisão impugnada.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator